Tribunal: TJDFT
Processo: 0744690-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, §5o, I, CPC. PREJUDICIAL AFASTADA. REVELIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 345 DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular tem prazo prescricional de cinco anos, ex vi do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Considerando que a pretensão foi exercida dentro no prazo legal fixado, não há que se falar em prescrição.
2. A revelia não implica a procedência dos pedidos iniciais, quando presentes alguma das hipóteses elencadas no art. 345 do Código de Processo Civil. Situação que não se faz presente, razão pela qual há de se presumir verdadeiras as alegações de fato que embasaram a pretensão inicial (art. 344, CPC).
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.